Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707324-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENYS ALVES ROCHA IMPETRANTE: SOSTENES JULIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SÓSTENES JULIANO DA SILVA em favor de DENYS ALVES ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 9/2/2025, ao ser recebida a denúncia nos autos da ação penal n. 0704075-89.2025.8.07.0003, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII c/c art. 14, inciso II, do CP (vítima Wérick), no art. 121, § 2o, incisos IV, V e VIII c/c art. 14, inciso II, do CP e ainda no art. 163, parágrafo único, inciso I, do mesmo diploma (vítima Diego) e no art. 129, caput e art. 157, § 2o, inciso I, e § 2o-B, do Código Penal (vítima Maria). Alega, no entanto, que o paciente não oferece risco concreto à sociedade e sua conduta não extrapola o tipo penal, asseverando que os fatos se originaram de uma briga de bar, que se generalizou e acabou provocando as lesões descritas nos laudos que instruem o inquérito. Sustenta que a liberdade é a regra do nosso ordenamento jurídico e que a prisão é ilegal, comprometendo-se o paciente a comparecer a todos os atos do processo e cumprir todas as determinações emanadas do Poder Judiciário. Argumenta que o princípio da presunção de inocência não permite que o réu sofra consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais ou inquéritos em andamento, havendo de se reconhecer seus bons antecedentes para todos os fins e para a dosimetria da pena. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, em virtude da ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, determinando-se a imediata soltura do paciente ou, caso assim não se entenda, que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira ou prisão domiciliar até a prolação de sentença. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada liminarmente. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Custódia, em 11/2/2025, após análise da regularidade da prisão em flagrante e verificada a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na hipótese dos autos, a decisão apresenta fundamentação idônea e elementos concretos que evidenciam os indícios de materialidade e de autoria dos delitos, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, devido à reiteração delitiva e a agressividade ímpar empregada contra diversas vítimas, “possivelmente gerando perigo comum às pessoas que estavam nas proximidades do bar em que ocorridos os fatos”. (ID 225460213 dos autos de origem). Cumpre salientar, nesse particular, as declarações da vítima Maria, descritas no ato coator, que bem elucida como os fatos se deram, em especial a violência exacerbada empregada pelo paciente e pelo corréu Eduardo contra si e seu sobrinho Wérick, extrapolando a conduta descrita no tipo penal: “(...) Maria Rodrigues de Oliveira é tia de Wérick Rodrigues de Oliveira, vítima, em tese, de agressões por parte dos autuados. Assim descreveu os fatos e especialmente as agressões contra seu sobrinho, bem ainda a ameaça de morte de que foi vítima: “que a declarante é tia de WÉRICK RODRIGUES BAIER, o qual foi vítima de agressões praticadas por dois indivíduos em um bar na data de 09/02/2025; Que a declarante estava em um bar no P Norte, juntamente com seu sobrinho WERICK acompanhando um showzinho e quando estavam saindo para ir embora, por volta das 22h30min, dois indivíduos desceram de um carro Fiat Idea e foram em direção ao bar, cruzando pela declarante e WÉRICK; Que quando a declarante e WERICK passaram por esses dois indivíduos WERICK, que estava muito bêbado ficou olhando para os indivíduos, que então o questionaram por que ele os estaria encarando; Que WERICK pediu desculpas, mas os dois indivíduos foram para cima de WERICK, um deles, o que estava de short, depois identificado nessa Delegacia como sendo a pessoa de EDUARDO DANTAS FERREIRA, já com uma arma na mão; Que o outro indivíduo que estava de calça preta e camiseta branca, depois identificado nessa Delegacia como sendo a pessoa de DENIS ALVES ROCHA, desferiu um murro na cara de WERICK, que nesse momento caiu no chão sem reação; Que após WERICK cair no chão os dois indivíduos começaram a agredir WERICK com chutes em diversas partes do corpo, em especial no rosto e na cabeça; Que a declarante tentou intervir em defesa de WERICK, informando que ele estava bêbado, porém os autores empurraram a declarante e a agrediam também; Que o indivíduo de calça preta, no caso DENIS, agrediu a declarante diversas vezes enquanto dizia para a declarante que a declarante deveria estar agradecendo pois deveria estar era morta e ainda ficava se metendo; Que enquanto WERICK era agredido um rapaz, que depois foi identificado nessa Delegacia como sendo DIEGO JOSÉ DA SILVA, começou a filmar lá da calçada; Que os autores viram o rapaz que estava filmando e foram para cima dele e o alcançaram no bar, onde entraram em luta corporal com o rapaz, oportunidade em que a declarante ouviu uns três ou quatro tiros de arma de fogo; Que a declarante tentou acordar o seu sobrinho para que saíssem do local, pois temia que os autores voltassem e o matassem, mas WERICK continuou desacordado e sem reação; Que os autores de fato voltaram, oportunidade em que o rapaz que estava de short, no caso EDUARDO, chegou a colocar a arma na cabeça do sobrinho do declarante, mas a declarante o empurrou e ele quase caiu, momento em que EDUARDO apontou a arma para a declarante; Que em seguida os autores continuaram chutando o sobrinho da declarante que estava desacordado no chão; Que antes de irem para o carro, DENIS tomou o aparelho celular da declarante, o jogou no chão, quebrando-o e em seguida o pegou e levou com ele para o carro; Que os autores entraram no carro e quanto estavam fechando a porta a Polícia Militar chegou e os abordou; Que depois disso a declarante correu para socorrer o WERICK e não viu mais o que ocorreu; Que DIEGO contou para a declarante que correu para dentro do banheiro do bar e lá, quando EDUARDO apontou a arma para ele, vendo que iria morrer, entrou em luta corporal com os autores, momento em que EDUARDO efetuou os disparos de arma de fogo, um dos quais acertou DIEGO de raspão na cabeça; Que a declarante deseja requerer e representar criminalmente contra os autores em razão das lesões que sofreu”. Sobejam, portanto, elementos que indicam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a justificar o decreto de prisão preventiva do paciente. Nessa linha, trilha a jurisprudência deste colegiado: “HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1887360, 07264919420248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1871030, 07190843720248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, os crimes de homicídio qualificado na forma tentada que são imputados ao paciente possuem, cada, pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos e, ainda que diminuída de um a dois terços, em virtude da tentativa, não se alcança o patamar previsto no art. 313, I, do CPP, sobretudo porque foram duas vítimas, além do crime de lesão corporal e do roubo circunstanciado. De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer nos autos. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas a prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco julgados do STJ: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado por homicídio triplamente qualificado e furto qualificado, objetivando a revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar e requer sua substituição por medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e se baseie em elementos concretos, conforme estabelecido pelo art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na alta periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do crime, que incluiu facadas, asfixia e extrema violência, configurando homicídio triplamente qualificado. 5. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu por mais de seis anos, o que comprometeu o andamento regular do processo. 6. As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC n. 855.551/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CRIME COMETIDO PELO PACIENTE E DOZE CORRÉUS QUE MATARAM AS VÍTIMAS E POSTERIORMENTE QUEIMARAM OS CORPOS. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA "BALA NA CARA". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar. E, em especial, pelas circunstâncias dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores cometidos pelo paciente e doze corréus que, membros da facção criminosa "Bala na Cara", mataram as duas vítimas com uso de faca, espancamento e ocultaram os cadáveres, escondendo-os em sacos e transportando-os de carro para local diverso daquele onde foram mortas e posteriormente queimando os corpos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se a decretação da prisão preventiva, com fundamento na periculosidade do agente, afronta o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado, comprovada pela dinâmica dos fatos, conforme prevê o art. 312 do CPP. 4. A primariedade e os bons antecedentes do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos que indiquem a necessidade da medida extrema, como a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. Outrossim, ha indicações que é membro de facção criminosa que controla o tráfico de drogas no local. 5. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da CF, não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, pois a prisão provisória não constitui sanção penal, mas medida processual destinada a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 6. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando há evidências de que a soltura do acusado colocaria em risco a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas para acautelar os efeitos da conduta delituosa. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC n. 854.624/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) Nessa mesma toada, o fato de o paciente ostentar condenação anterior, ainda que por crimes diversos, reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva, conforme já assentado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. 1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 760.237/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Nesse cenário, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 16:35:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator